Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-45.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIO DA BAGATELA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual aplicou aos adolescentes recorrentes a medida socioeducativa de internação, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado (art. 157, §3o c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do ato infracional de latrocínio tentado para furto seguido de lesão corporal grave; (ii) estabelecer se há legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa no caso analisado; (iii) determinar se é aplicável o princípio da bagatela ao caso; (iv) verificar se há erro de proibição; (v) avaliar se deve ser aplicada medida socioeducativa menos gravosa que a internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado restaram amplamente comprovadas por meio de prova oral, depoimentos das vítimas e testemunhas, declarações parciais dos próprios adolescentes, imagens do circuito interno do supermercado, apreensão das armas brancas e laudos médicos que atestam a gravidade das lesões causadas em uma das vítimas.
4. A desclassificação para furto seguido de lesão corporal grave é inviável porque ficou demonstrada a inequívoca intenção dos adolescentes de matar para garantir a subtração dos bens ou assumir o risco de causar a morte das vítimas, caracterizando o dolo eventual quanto ao resultado morte, circunstância essencial para a configuração do latrocínio tentado.
5. A legítima defesa não se configura no caso, pois não houve injusta agressão contra os adolescentes por parte das vítimas, que apenas tentavam recuperar os produtos subtraídos sem portar qualquer instrumento lesivo, sendo a reação dos apelantes absolutamente desproporcional e violenta ao desferirem múltiplos golpes de faca contra as vítimas desarmadas.
6. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se aplica, pois os adolescentes compareceram ao estabelecimento já preparados para praticar o furto, portando armas brancas, demonstrando premeditação, e não havia situação excepcional que justificasse a violência extrema empregada.
7. O erro de proibição alegado não se sustenta, uma vez que os adolescentes tinham plena consciência do caráter ilícito de suas condutas, tanto da subtração quanto da violência empregada, não havendo qualquer elemento nos autos que indique desconhecimento inevitável da ilicitude.
8. O princípio da bagatela não é aplicável ao caso, apesar do baixo valor dos bens subtraídos (latas de energético), pois a violência empregada pelos adolescentes afasta os requisitos essenciais do princípio, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
9. A medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional análogo ao latrocínio tentado, crime cometido mediante grave violência contra pessoas, com uso de armas brancas e resultados lesivos gravíssimos, colocando a vítima principal em risco concreto de morte. 9.1. As condições pessoais dos adolescentes não justificam a substituição da internação por medida mais branda.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.